Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-25.2017.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte de ex-servidor público, da qual é beneficiária a filha – Inteligência da regra do art. 147, II, da LC 180/78 – A LC no 1.012/07 não se aplica ao presente caso porquanto editada após o óbito do instituidor – Sob outro aspecto, conquanto competente também a União para legislar sobre seguridade social (art. 24, XII, da CF), há de se ter em conta o poder de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte de ex-servidor público, da qual é beneficiária a filha – Inteligência da regra do art. 147, II, da LC 180/78 – A LC no 1.012/07 não se aplica ao presente caso porquanto editada após o óbito do instituidor – Sob outro aspecto, conquanto competente também a União para legislar sobre seguridade social (art. 24, XII, da CF), há de se ter em conta o poder de auto-organização dos Estados Federados quanto à política de previdência de seus servidores, cabendo a aplicação do RGPS apenas "no que couber" (art. 40, §12, da CF) – E, no caso, havendo legislação própria, editada no exercício de competência constitucional, não incidem as regras daquele regime geral – Pensão por morte devida – Recurso improvido, com observação.